Tribunal: TJMT
Processo: 1025462-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025462-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON CARLOS GALAN - CPF: 006.232.811-55 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON CARLOS GALAN
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC/15, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 176583059).

Em suas razões recursais (ID 176583063), a parte apelante alega que as ações de recebimento do Seguro DPVAT envolvem pessoas extremamente humildes que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego ou laboram em zona rural ou de difícil acesso e sem comunicação, motivo pelo qual resulta o não comparecimento a determinado ato processual.

Afirma que na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora para que compareça à perícia médica designada pelo juízo é imprescindível, o que não foi observado nos autos já que não houve determinação nesse sentido.

Assevera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que em se tratando o exame pericial de ato de caráter personalíssimo a intimação pessoal da parte a se submeter ao exame tona-se indispensável.

Aduz, ainda, que o não comparecimento à perícia acarreta a extinção do processo, mas não a improcedência da demanda, pois isso seria o mesmo que vedar o acesso ao Poder Judiciário.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência para extinção do feito sem resolução do mérito.

Subsidiariamente,

requer seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora para comparecimento na perícia médica a ser redesignada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 176583068).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EMERSON CARLOS GALAN
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/07/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 176582968).

Em sua inicial (ID 176582966), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ou no valor apurado na perícia, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a impossibilidade de julgamento improcedente da demanda.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme ID 176582996.

Posteriormente, o feito foi saneado, sendo nomeado o perito judicial, fixado os honorários periciais e designada a realização da perícia médica com apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do ato (ID 176583004).

As partes foram devidamente intimadas da perícia médica judicial designada para o dia 16/09/2022 às 13h00, conforme ID 176583025 e ID 176583025.

No entanto, verifica-se que a parte autora não compareceu para realização da perícia designada pelo juízo, conforme informado pelo perito judicial (ID 176583034).

O juízo singular determinou a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o não comparecimento à perícia (ID 176583035).

Na manifestação de ID 176583037 o causídico da parte autora informou o novo endereço atualizado do requerente e solicitou a designação de nova data para realização da perícia, o que foi deferido pelo juízo no ID 176583038.

No ID 176583040 o juízo determinou a intimação das partes para ciência acerca da perícia médica designada para o dia 19/12/2022 às 13h00min.

As partes foram devidamente intimadas na pessoa de seus advogados, além de ter ocorrido a intimação pessoal do autor, conforme certidão positiva de ID 176583044.

No entanto, o autor deixou de comparecer à perícia médica o que foi informado pelo perito judicial no ID 176583047.

No dia 13/02/2023 foi determinada a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a ausência injustificada na segunda perícia designada pelo juízo (ID 176583048)

Diante da inércia em se manifestar sobre o não comparecimento à perícia em 28/02/2023, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção (ID 176583050), diligência devidamente cumprida pelo oficial de justiça, consoante se extrai da certidão positiva de ID 176583050.

Na manifestação de ID 176583057, o causídico da parte autora manifestou-se alegando que a intimação havia sido recebida por
EMERSON CARLOS DE PAULO SILVA
e não por
EMERSON CARLOS GALAN,
requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 45 dias para diligenciar na localização do autor.

No ID 176583058, foi certificado que o endereço diligenciado foi o informado nos autos pelo patrono do autor na manifestação de ID 176583037.

Na sequência, sobreveio a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID 176583059) contra a qual recorre o autor.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o endereço indicado pelo causídico para intimação da parte autora corresponde ao mesmo endereço em que efetivada a diligência pelo oficial de justiça, qual seja, Rua Vinte e Um no 09, Quadra 41B - Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT, CEP 78.055-848, conforme certidão positiva expedida pelo oficial de justiça (ID 176583044).

A título exemplificativo, segue abaixo colacionado as petições de IDs 1765830327 e 17658303 e o endereço constante da certidão positiva expedida pelo oficial de justiça 176583044).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência, somada a ausência de manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito leva à extinção do processo sem resolução do feito, pois entre a data da última intimação ocorrida em 29/03/2023 e a prolação da sentença datada de 11/07/2023 decorreu mais de 30 (trinta) dias, o que caracteriza abandono da causa nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que o abandono da causa acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023